Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira¿Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Carolina Maria Ribeiro Sousa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei¿8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.3. promova o ajuste na parcela percebida a título de incorporação de quintos nos proventos da interessada para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 9.3.6. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido.